Tribunal: CARF
Processo: 10850.900037/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900037/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.093 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900037/2010-62
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.093 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900037/2010-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-83.102, proferido pela
13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
301/308).
O Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 855628667,
homologou parcialmente a compensação declarada na DCOMP no 41653.66476.180906.1.7.02-
8020 e não homologou as compensações declaradas pela contribuinte nas DCOMP:
22381.36355.180906.1.7.02-6087;
11168.42982.180906.1,7.02-3491; e;
09951.79780.180906.1.7.02-0302,.
O crédito refere-se a saldo negativo de IRPJ do exercício 2004, ano-calendário
2003, no valor de R$ 1.758.02,07, para compensação dos débitos nela declarados.
O referido despacho fora emitido em 22/01/2010, pela DRF São José do Rio
Preto/SP, e cientificado em 03/02/2010, nos termos abaixo:

Intimada, em 23/11/2009, a apresentar os informes de rendimentos para
comprovar os valores de imposto retido em seu nome, restou silente, dando azo à emissão do
referido despacho decisório.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sede de Manifestação de Inconformidade afirmou, em síntese, que as fontes
pagadoras teriam se equivocado ao não apresentar as DIRF relativas aos valores devidos em seu
nome, mas que todos os tributos teriam sido devidamente retidos e recolhidos, razão pela qual
teria ela direito a sua integração ao saldo negativo do período.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.093 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900037/2010-62

Trouxe informes de rendimentos que comprovariam parcela das retenções
efetuadas, entendendo que tais documentos comprovariam de forma inequívoca seu direito ao
crédito pleiteado.
Encerra requerendo a homologação de suas compensações, com o reconhecimento
do crédito buscado em sua integralidade.
A d. DRJ, por sua vez, afastou as arguições trazidas, julgando, no mérito,
improcedente a Manifestação de Inconformidade pois, não foram apresentadas pela contribuinte
quaisquer provas que demonstrassem a retenção de valor excedente ao já reconhecido pela
autoridade fiscal, inviável homologar as compensações nos moldes em que pleiteado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 16.4.2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, à fl. 325), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 16.5.2018, assim
manejado (fls. 330/337).
Alegou que houve um erro material por parte da fonte pagadora, já que esta não
teria preenchido a DIRF corretamente.
Defendeu que o CARF possui entendimento sedimentado no sentido de que o
beneficiário dos rendimentos, não pode ser prejudicado por eventual não cumprimento das
obrigações devidas pela fonte pagadora, nem tampouco por erro nas informações prestadas pela
mesma, até porque, existem outros meios de comprovar a efetiva existência do crédito.
Asseverou que sequer foi intimada pela Fiscalização para apresentar documentos
ou justificar a suposta incompatibilidade entre o valor das receitas oferecidas a tributação e as
retenções na fonte, comprometendo a celeridade processual e impondo-lhe um ônus
desmesurado e injustificado.
Aduz que os créditos objeto da PER/DCOMP poderiam ser efetivamente
comprovados por meio de notas fiscais de serviços de comissão, extratos de aplicações
financeiras, contratos de mútuo, dentre outros documentos que deram origem as retenções,
todavia, a Recorrente não detém tais documentos, uma vez que os mesmos foram perdidos no
incêndio ocorrido no estabelecimento da Recorrente em 07/06/2006, conforme se verifica do
Boletim de ocorrência no 066/2006 e Laudo 2092/2006 (doc. anexos).
Asseverou que os créditos em questão restariam devidamente comprovados por
meio dos registros contábeis (Balancete e Livro Razão) extraídos do sistema contábil/fiscal da
empresa, que seguem anexos a presente, demonstrando desta feita, que foi retido imposto de
renda no valor total de R$ 1.644.686,45, (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil,
seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) e não apenas o valor de R$
1.579.913,18 (um milhão, quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e trezes reais e dezoito
centavos) confirmado no Despacho Decisório.
Na mesma linha de raciocínio, do Balancete anual de 2003 (Doc.03), é possível
constatar que foi retido e estava contabilizado na conta da Recorrente o valor total de R$
1.644.686,45, (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.093 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900037/2010-62

quarenta e cinco centavos), sendo que os lançamentos que compõem esse valor, podem ser
confirmados analisando o Livro Razão (Doc. 04).
Apresenta um resumo dos valores retidos por conta contábil e fonte pagadora
(Doc.05).
Comprovadas as retenções, também será apresentado o Livro Razão das contas de
Receitas destacadas abaixo (Doc.06), com isso, restará comprovado os rendimentos que deram
origem as retenções que foram oferecidos à tributação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$67.671,59 (R$1.647.584,771 – R$1.579.913,182) referente ao ano-calendário
de 2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.

1 Retenções declaradas na Dcomp
2 Retenções confirmadas no DD e na r. Acórdão.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.093 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900037/2010-62

O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.093 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900037/2010-62

34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte e as Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.093 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900037/2010-62

Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório produzidos às e-fls. 338/611.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.093 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.900037/2010-62

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 621
DF CARF MF
Original